Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017587-06.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (SUSCITANTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRA ALVES DE MORAES - CPF: 779.889.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NILTON FRAGA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRAGA DA SILVA - CPF: 304.185.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA FRAGA DE MORAES - CPF: 057.752.331-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SANIA LARIZY FRAGA DE MORAES - CPF: 035.301.541-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURACI MARIA DA SILVA - CPF: 580.526.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNANIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DE INVENTÁRIO E MEDIDA CAUTELAR (APENSA) - AUSÊNCIA DE CONEXÃO – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO FEITO DEVE SER DO JUÍZO DA LOCALIDADE DO BEM - ARTIGO 47, § 2o, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

A reunião de processos que tramitam em Juízos distintos tem como finalidade evitar que, ao final, sejam prolatadas decisões conflitantes entre demandas relacionadas.

Hipótese em que as ações de reintegração de posse e de inventário não possuem a mesma natureza, de modo que inexiste risco de decisões conflitantes. Por conseguinte, não se constata motivo para que a tramitação do feito ocorra no juízo suscitante.

Ademais, por envolver direito de propriedade e direito possessório imobiliário, não resta dúvida quanto a competência do foro da comarca em que esteja situado o imóvel, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021